Tribunal: TJDFT
Processo: 0734119-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DIVÓRCIO C/C GUARDA C/C ALIMENTOS. PARTES COM RESIDÊNCIA E DOMICÍLIO NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedente do c. STJ.
2. O princípio domiciliar, previsto no artigo 7o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, constitui elemento fundamental para a determinação da lei aplicável no espaço, a fim de regular a qualificação jurídica e o direito de família a ele pertinentes. Consta dos autos que as partes são todas residentes e domiciliadas no Japão e que a ação refere-se a divórcio, guarda de filho e prestação de alimentos, direito evidentemente de família, circunstâncias que impõem o julgamento da causa pela legislação japonesa.
3. As regras de competência da justiça brasileira descritas no art. 21 do CPC/15 não tratam de hipóteses taxativas de ações que podem tramitar perante a autoridade judiciária do Brasil, mas devem ser interpretadas à luz do princípio da efetividade, que impede o julgamento de demandas onde o Estado não consiga, de forma efetiva, concretizar suas decisões. Precedente do c. STJ.
4. Na mesma diretriz, relativamente aos interesses da menor, o art. 147, I, do Estatuo da Criança e do Adolescente – ECA, o qual traz regra de competência de natureza absoluta, dispõe que essa será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, o que também afasta a possibilidade de atuação da justiça brasileira no caso em comento.
5. Apelação conhecida e não provida.